Tribunal: TCU
Processo: 006.777/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar eventual participação do Sr. Pedro José Barusco Filho, ex-Gerente Executivo de Engenharia da Petrobras, em fraudes ocorridas nas licitações conduzidas pela Estatal para a implantação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca da ocorrência de possíveis fraudes praticadas pelo Sr. Pedro José Barusco Filho, ex-Gerente Executivo de Engenharia, nas licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. sobrestar, com fundamento no art. 157, caput , do Regimento Interno do TCU, a apreciação da participação do Sr. Pedro José Barusco Filho nas fraudes ocorridas nas licitações que precederam a contratação das obras de construção e montagem das Unidades de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV), de Hidrocraqueamento Catalítico (UHCC), de Coqueamento Retardado (UCR) e de Hidrotratamento de Destilados Médios (UHDT), todas do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), até a demonstração de cumprimento de suas obrigações no acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público Federal; 9.3. suspender a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, com relação aos fatos irregulares objeto deste processo, até que haja manifestação do órgão signatário do acordo de colaboração premiada quanto ao cumprimento ou descumprimento das obrigações pactuadas pelo Sr. Pedro José Barusco Filho, com fulcro no subitem 9.1.5 do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , combinado com o art. 87 da Lei 12.529/2011; 9.4. determinar à Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações) que acompanhe junto à instância celebrante do acordo de colaboração premiada acima referido os atos relativos ao cumprimento de suas cláusulas pelo Sr. Pedro José Barusco Filho, realizando as diligências que entender cabíveis para obtenção de informações, alertando-a que, na insubsistência das condições para o sobrestamento do presente processo, seja promovida a imediata instrução da matéria; e 9.5. notificar desta deliberação o responsável, a Diretoria de Governança, Risco e Conformidade (GRC) da Petróleo Brasileiro S.A., o Ministério Público Federal no Paraná e a 13a Vara Federal de Curitiba.